Tribunal: TJMT
Processo: 1062935-39.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062935-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PALMIRA URBANA DE FIGUEIREDO - CPF: 353.922.231-68 (RECORRIDO), ANA CAROLINA DE SOUZA - CPF: 105.664.116-95 (ADVOGADO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. POSSIBILIDADE. MÉRITO.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
ACORDO CELEBRADO ANTES DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão monocrática (
id. 270918352 - R.I. nº 1062935-39.2024.8.11.0001
), que deferiu parcialmente o recurso inominado, com afastamento do dano moral.

- PRELIMINAR.

-
da fungibilidade recursal.

Com fundamento no Princípio da Fungibilidade Recursal, que decorre da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais, é admissível a conversão da petição inadequadamente proposta, desde que tenha a mesma finalidade dos Embargos de declaração, inexista erro grosseiro ou indícios de má-fé, bem como, respeitado o prazo recursal próprio. Precedente. (
STJ – 2ª T - PET no AgRg no AREsp: 514104 SP 2014/0108171-0 – rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 23/10/2014 - DJe 30/10/2014
).

Ante ao exposto, a petição de id. 282343873, será recebida como Embargos de Declaração.

- MÉRITO.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

Embora a parte recorrida tenha afirmado a celebração de acordo extrajudicial anterior ao julgamento do recurso, limitou-se a juntar aos autos apenas capturas de tela (
prints
) (
id.

282343873
), que não permitem a aferição objetiva do conteúdo integral do suposto ajuste, tampouco das cláusulas pactuadas, valores envolvidos ou obrigações assumidas por cada parte. Ausente, portanto, documento formal ou minimamente idôneo que comprove de maneira inequívoca a existência, validade e eficácia do alegado acordo, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Deste modo, não se pode reconhecer a perda de objeto do presente recurso ou determinar qualquer providência quanto a eventual cumprimento contratual, diante da ausência de prova robusta e idônea do instrumento avençado.

- da ausência de justa causa.

Assim, inexiste
justa causa processual
que autorize a anulação da decisão proferida no recurso ou a imposição de obrigações à parte adversa com base em documentos parciais e unilaterais, desprovidos de autenticidade e formalização suficiente. Em sendo assim,
rejeita-se a alegação de perda de objeto
,
mantendo-se hígida a decisão anteriormente proferida.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
PRELIMINAR.
1.1)
Recebo a manifestação como Embargos de Declaração.
2-
MÉRITO.
2.1)
NÃO ACOLHO o recurso.
3-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
5-

Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
6-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025